Tribunal: TJSP
Processo: 2061824-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
VOTO No 43.330
Locação de imóvel não residencial. Ação de execução. Arrematação do imóvel penhorado nos autos. Depósito em juízo do produto da arrematação. Ausente no ordenamento jurídico dispositivo legal condicionando o levantamento do montante à imissão do arrematante na posse do bem. Onde o legislador não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo, de modo que não há óbice à expedição de

Ementa:
VOTO No 43.330
Locação de imóvel não residencial. Ação de execução. Arrematação do imóvel penhorado nos autos. Depósito em juízo do produto da arrematação. Ausente no ordenamento jurídico dispositivo legal condicionando o levantamento do montante à imissão do arrematante na posse do bem. Onde o legislador não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo, de modo que não há óbice à expedição de mandado de levantamento em favor das credoras. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso improvido.